Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-22.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700558-22.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração em face da decisão monocrática de ID 45216654 que indeferiu o pedido de suspensão da decisão interlocutória do processo de origem, a qual determinou a suspensão dos autos originais até o trânsito em julgado do Tema no 1.113 do STJ (REsp 1937821/SP). Alegam os peticionantes a necessidade de reconsideração da decisão, a fim de ser concedido o efeito suspensivo requerido, com fundamentos nos princípios da celeridade processual e da isonomia. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Conforme já destacado na decisão anterior, ainda que eventualmente presente a probabilidade do direito, o perigo da demora não se encontra demonstrado. No caso dos autos, os peticionantes utilizam como único argumento para justificar a concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela a suposta violação ao princípio da celeridade, notadamente em razão da possibilidade do processo continuar suspenso até o julgamento pelo órgão Colegiado, tese que não se amolda ao requisito da tutela de urgência pleiteada. Logo, ausente o “periculum in mora”. Sobre o tema, destaco que o Código de Processo Civil (art. 300 e seguintes) assevera que para o deferimento da tutela de urgência pleiteada faz-se necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em espeque, os peticionantes se limitaram a aduzir a existência dos mencionados requisitos de forma genérica, sem especificar concretamente os pressupostos necessários ao deferimento de seu pleito. Logo, ausentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido elencados na legislação processual, forçosa a manutenção da decisão monocrática impugnada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Brasília/DF, 3 de abril de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora